Tribunal: TJES
Processo: 5010398-40.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010398-40.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ERICA BARBOSA DOS SANTOS DE CARVALHO e outros
RECORRIDO: MUNICIPIO DE COLATINA e outros (2)
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5010398-40.2024.8.08.0014

1ª TURMA RECURSAL – GABINET
E 01

RECORRENTES:
ERICA BARBOSA DOS SANTOS DE CARVALHO e SERVICO COLATINENSE DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMBIENTAL.

RECORRIDOS:
SERVICO COLATINENSE DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMBIENTAL e ERICA BARBOSA DOS SANTOS DE CARVALHO.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pela Recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos, sobretudo pelo fato de encontrar-se desempregada,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária à recorrente Érica Barbosa dos Santos de Carvalho.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
dos recursos interpostos.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSOS INOMINADOS. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OBRA PÚBLICA DE MACRODRENAGEM. ALAGAMENTO DE RESIDÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. OMISSÃO ESPECÍFICA CONFIGURADA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTARQUIA MUNICIPAL. NEXO CAUSAL DEMONSTRADO. DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
DO DANO MORAL MANTIDO. PRINCÍPIO DA REPARAÇÃO INTEGRAL. MAJORAÇÃO DO DANO MATERIAL. RECURSO DO REQUERIDO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA REQUERENTE CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recursos inominados interpostos por
ÉRICA BARBOSA DOS SANTOS DE CARVALHO
e pelo
SERVIÇO COLATINENSE DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMBIENTAL - SANEAR
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar solidariamente os requeridos ao pagamento de R$ 20.000,00 a título de danos materiais e R$ 8.000,00 a título de danos morais, em virtude de prejuízos decorrentes de falhas na execução e manutenção de obra pública de macrodrenagem que ocasionaram o alagamento do imóvel da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, a recorrente Érica Barbosa postula a majoração da indenização por danos materiais para R$ 34.646,00, sustentando que a prova testemunhal e o orçamento anexo comprovam a perda total dos bens.

3.

Por sua vez, o recorrente SANEAR suscita preliminar de ilegitimidade passiva, alegando que a obra pertence ao Estado do Espírito Santo. No mérito, defende a aplicação da responsabilidade subjetiva por omissão, a ocorrência de caso fortuito (chuvas intensas), irregularidade da construção do imóvel e ausência de comprovação do nexo causal e dos danos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

Preliminarmente, no tocante à ilegitimidade passiva do SANEAR,
INDEFERE-SE
a arguição, haja vista que a autarquia municipal, integrante da estrutura administrativa local, possui competência em matéria de saneamento e drenagem, integrando a cadeia de responsabilidade pela fiscalização e manutenção de serviços públicos na municipalidade, conforme bem fundamentado pelo juízo de origem.

5.

No mérito, consiste a controvérsia em identificar se a falha na execução de obra de macrodrenagem e o consequente alagamento da residência da parte autora ensejam o dever de indenizar solidariamente o Município e a autarquia SANEAR.

6.

De fato, nos termos do art. 37, § 6º da Constituição Federal, a responsabilidade civil do Estado por danos decorrentes de omissão específica é objetiva quando configurado o dever legal de agir para impedir o dano. No caso dos autos, restou sobejamente comprovada a falha na execução do serviço público, decorrente da condução inadequada de obra de macrodrenagem que obstruiu o fluxo natural das águas, ocasionando sucessivos transbordamentos.

7.

O conjunto probatório, composto por imagens, vídeos e prova testemunhal, é contundente ao demonstrar o nexo causal entre a atuação deficiente do Poder Público e os prejuízos suportados pela requerente. A instrução demonstrou que a obstrução do córrego por estacas da obra pública foi o fator determinante para o transbordamento. As chuvas intensas no período são eventos previsíveis na região, inerentes à atividade administrativa, não se caracterizando como caso fortuito apto a romper o liame causal, mas sim como fator a ser considerado no planejamento e execução da obra pública.

8.

A alegação de suposta construção do imóvel da autora em Área de Preservação Permanente não exime o Estado do dever de não causar danos por sua própria negligência na execução de obras, especialmente quando se trata de danos a bens móveis de morador locatário.

9.

Nesta toada, quanto aos danos morais, descabe falar em mero aborrecimento, pois se trata de experiência causadora de perplexidade, vexame e padecimento moral. A indenização é devida em razão do transtorno de ter a residência invadida por águas pluviais e detritos, perdendo-se o mobiliário de uma vida. O fato do imóvel ser alugado não afasta o dano moral, pois foi a autora, locatária do imóvel, quem sofreu os prejuízos de perda dos seus móveis. Razões pelas quais, é devida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

10.

O valor arbitrado a título de dano moral encontra-se em consonância em relação à média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, além de proporcional ante as circunstâncias fáticas trazidas na exordial, especialmente à gravidade do evento, que expôs a requerente a situação de extrema vulnerabilidade e perda de bens essenciais, devendo ser mantido o
quantum
compensatório no patamar de R$8.000,00 (oito mil reais).

11.

A revisão do valor fixado a título de indenização por danos morais apenas deve ocorrer em casos teratológicos e com valores irrisórios ou abusivos e desproporcionais, conforme preceitua o Enunciado 32 da Turma de Uniformização do TJES, vejamos:

ENUNCIADO Nº 32
– A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

12.

Quanto aos danos materiais, também objeto de recurso da autora
, a sentença fixou R$ 20.000,00 por entender que nem todos os valores tinham lastro probatório integral. A autora juntou uma série de vídeos e imagens dos danos causados no ID. 18877092 e seguintes, não havendo que se acolher as alegações da ré de ausência de prova de prejuízo. A autora também apresentou orçamento de R$ 34.646,00 (ID. 18877094) e prova testemunhal (ID. 18877337) que confirmou a perda total dos móveis. A testemunha destacou que “
ninguém conseguiu entrar no imóvel, nem mesmo pela Avenida Sílvio Ávidos, onde havia um portão para entrar na casa; que perdeu-se tudo que havia na casa: máquina de lavar, não se recorda do tanquinho, três colchões de casal, geladeira, armários, sofá, guarda-roupas; que até as próprias roupas da autora foram danificadas, sendo necessário arrecadar doações; que a autora e seus familiares ficaram na casa de uma sobrinha, pois o imóvel ficou inabitável.
” Se as fotos e vídeos corroboram uma inundação severa capaz de inutilizar móveis e eletrodomésticos, e os réus não apresentaram contra-orçamentos específicos, a redução equitativa para R$ 20.000,00 carece de fundamentação clara. Logo, voto pelo provimento do recurso da autora para majorar o dano material para R$ 34.646,00, em observância ao princípio da reparação integral (art. 944, CC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e, no mérito:

a)
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da ré SANEAR, mantendo os demais termos da sentença por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

b)
DOU PROVIMENTO
ao recurso da autora ÉRICA BARBOSA DOS SANTOS DE CARVALHO para reformar parcialmente a sentença, majorando a condenação solidária em danos materiais para o valor de R$ 34.646,00, com juros e correção monetária na forma já estabelecida pela sentença.

14.

CONDENO
a recorrente SANEAR ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95. Sem custas e honorários em relação à autora ÉRICA BARBOSA DOS SANTOS DE CARVALHO, conforme o art. 55 da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)